Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-50.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao pagamento dos valores devidos a título de FIES do contrato de financiamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal. Autor que contratou os serviços da ré, por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao pagamento dos valores devidos a título de FIES do contrato de financiamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal. Autor que contratou os serviços da ré, por meio do programa "Uniesp Paga", que consistia no pagamento, pela ré, do programa de financiamento estudantil Fies, conforme oferta divulgada em propaganda. Adimplemento de financiamento estudantil (FIES), mediante o preenchimento de requisitos contratuais. Descumprimento contratual por parte do aluno não evidenciado. Exigência genérica de "excelência no rendimento escolar". Critério subjetivo. Aprovação do aluno em todas as matérias e com frequência de comparecimento às aulas comprovada. Histórico escolar satisfatório, sem qualquer anotação desabonadora. Bom desempenho acadêmico demonstrado. Violação ao direito à informação clara, prévia e adequada do consumidor (art. 6o, III, CDC). Honorários advocatícios. Critério de fixação mantido. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos, em regra, com base no valor (atualizado) da condenação, observados os limites de 10% e 20%, não sendo cabível, pois, o arbitramento por apreciação equitativa. Majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007919-50.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO, é apelado JULIO CESAR AUGUSTO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1007919-50.2018.8.26.0565
Apelante: Faculdade Tijucussu São Caetano
Apelado: Julio Cesar Augusto dos Santos
COMARCA: São Caetano do Sul
VOTO N.o 13.499
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA E RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência em parte para condenar a ré ao
pagamento dos valores devidos a título de FIES do contrato de
financiamento firmado entre o autor e a Caixa Econômica Federal.
Autor que contratou os serviços da ré, por meio do programa
“Uniesp Paga”, que consistia no pagamento, pela ré, do programa
de financiamento estudantil Fies, conforme oferta divulgada em
propaganda. Adimplemento de financiamento estudantil (FIES),
mediante
o
preenchimento
de
requisitos
contratuais.
Descumprimento contratual por parte do aluno não evidenciado.
Exigência genérica de “excelência no rendimento escolar”.
Critério subjetivo. Aprovação do aluno em todas as matérias e com
frequência de comparecimento às aulas comprovada. Histórico
escolar satisfatório, sem qualquer anotação desabonadora. Bom
desempenho acadêmico demonstrado. Violação ao direito à
informação clara, prévia e adequada do consumidor (art. 6o, III,
CDC). Honorários advocatícios. Critério de fixação mantido. Em
se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios
devem ser estabelecidos, em regra, com base no valor (atualizado)
da condenação, observados os limites de 10% e 20%, não sendo
cabível, pois, o arbitramento por apreciação equitativa. Majoração
dos honorários advocatícios.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
Cuida-se de ação de obrigação de dar coisa certa e rescisão
contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais,
cujo pedido foi julgado procedente em parte na sentença de fls. 730/736, que condenou a
ré ao pagamento dos valores devidos a título de FIES do contato firmado entre o autor e
a Caixa Econômica Federal. Considerou a ré sucumbente em maior grau, condenando-a
ao pagamento de 75% do valor das custas e despesas processuais, cabendo os 25%
restantes ao autor. Condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor do proveito econômico obtido (saldo devedor do contrato) aos patronos do autor, e
condenou o autor a pagar honorários de 5% sobre o proveito econômico obtido (saldo
devedor do contrato) aos patronos da ré.
Apela a ré (fls. 739/753), alegando ausência de pretensão
resistida de sua parte, devendo o processo ser julgado extinto ante a ausência de
interesse de agir. Sustenta que o autor, ao aderir ao programa “Uniesp Paga” tomou
ciência de suas obrigações para manutenção de sua participação no programa, sendo
que o autor não atendeu aos termos e condições contratuais, aplicando-se a cláusula 3.7
a fim de que a apelante seja desobrigada ao pagamento do Fies. Anota ter o apelado
descumprido a cláusula 3.2, deixando de mostrar excelência no rendimento escolar ao
não atingir notas superiores a 7,0, não foi aprovado em todas as disciplinas. Aduz não ter
comprovado sua frequência às aulas. Refuta ter veiculado propaganda enganosa. Aponta
que honorários advocatícios resultarão em valor exorbitante, devendo ser reduzidos para
R$ 1.000,00. Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo e isento de preparo por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita.
Contrarrazões às fls. 759/778
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
A preliminar de falta de interesse processual é afastada. A ré opôs
resistência à pretensão do autor, como se verifica da combatida contestação.
Alega o autor na inicial que, a) por ter sido atraído por panfletos e
propagandas diversas na internet, relativos ao programa “a UNIESP paga, sem fiador e
sem pagar nada”, por meio do qual a instituição de ensino comprometia-se ao
pagamento das parcelas do FIES, prestou o vestibular e matriculou-se em curso
superior, acreditando que seria contemplado por tal programa; b) firmou o contrato
bancário de financiamento estudantil exigido para participação do programa; c) após o
término do curso e decorrido o prazo de dezoito meses, iniciaram-se as prestações de
amortização, contudo a ré não realizou a liquidação do FIES; d) em razão da falta de
pagamento, o banco financiador continuou realizando cobranças, com aviso de que seu
nome seria inscrito em órgãos de proteção ao crédito; e) foi vítima de fraude, induzida a
erro pela publicidade enganosa e abusiva feita pela ré, uma vez que os contratos só
foram entregues posteriormente à assinatura do contrato com o banco; f) à hipótese,
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor; g) suportou danos
materiais e morais, que pretende sejam indenizados.
Incontroverso que o autor aderiu ao programa denominado
“Uniesp paga” (fls. 81/82), pelo qual a instituição de ensino se comprometeu ao
pagamento do financiamento estudantil (FIES), desde que o aluno cumprisse com os
termos e condições do programa, dentre eles, a excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas.
Sob o fundamento de que o autor não cumpriu o previsto no
contrato referente à excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas, a
instituição ré se recusa a efetuar o pagamento das prestações do financiamento
estudantil (FIES).
Sustenta a ré que a existência de médias abaixo de 7,0, que é a
nota mínima para aprovação sem exames na instituição, revela a ausência de
atendimento ao critério de excelência no desempenho escolar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
Ao caso aplicam-se as normas do Código de Defesa do
Consumidor, figurando a ré como prestadora dos serviços e o autor como destinatário
final dos serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
Dispõe a cláusula 3.2 do contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES que o aluno deve “mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades realizadas no Curso de Administração...”.
Ocorre, todavia, que a expressão “excelência acadêmica” é
abrangente e subjetiva, dando margem à insegurança acerca do seu alcance e da
extensão da obrigação assumida pelo aluno. Não há no contrato previsão condicional de
aluno atingir nota mínima 7,0 (fls. 82).
Afinal, a “excelência” pode abarcar uma série de situações fáticas
, tais como, não ter nota vermelha, não poder se submeter ao exame de recuperação,
tirar no mínimo nota sete em todas as matérias ou seja, há inúmeras interpretações
possíveis, conforme já reconhecido por este E. Tribunal de Justiça1.
O histórico escolar juntado às fls. 709/711 demonstra rendimento
satisfatório do autor, com aprovação em todas as disciplinas, sem qualquer anotação
desabonadora. Suas notas mínimas foram 7,0, sendo que a maioria delas foi superior a
8,0. Teve apenas uma nota abaixo de 7,0 (6,5), a qual não obstou sua aprovação.
A imposição de média superior a 7,0 na contestação é abusiva
por não ter observado o direito básico à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC).
Anote-se que a portaria administrativa que dispõe sobre a nota
mínima (sete) é datada de 2015, não se podendo exigir que o autor tivesse
conhecimento dessa informação.
1 TJSP; Apelação 1007358-32.2017.8.26.0348; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2018;
Data de Registro: 06/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
A outra exigência também não se justifica. O histórico de fls.
709/711 comprova que o autor foi aprovado em todas as matérias, sem qualquer
anotação de não ter atingido o índice de frequência necessário para a aprovação.
Ressalte-se que o autor não foi previamente informado a respeito
de seu desligamento do programa, o que deveria ter se dado na primeira oportunidade
em que descumpriu alguma das responsabilidades contratuais exigidas, a fim de
propiciar-lhe a opção de continuar ou desistir do curso, posto que saberia de sua
responsabilidade pelo pagamento posterior do financiamento pelo sistema FIES.
Ao contrário do que afirma a apelante, houve propaganda
enganosa.
Na mensagem publicitária constou a informação expressa de que
ré pagaria a faculdade de seus alunos, com o seguinte texto “Você na faculdade: A
UNIESP PAGA. Estude nas faculdades do Grupo Educacional Uniesp por meio do Novo
Fies sem fiador!” (fls. 08). Note-se que estão em caixa alta as letras que formam a frase
“A UNIESP PAGA” e estão em cores diferentes para chamar a atenção dos
consumidores a expressão: “sem fiador”.
É inaceitável ofertar ao consumidor um curso “sem pagar nada” e,
depois da realização do exame admissional, levar ao seu conhecimento que deverá arcar
com financiamento bancário.
Nenhum documento foi juntado aos autos pela ré, com o objetivo
de comprovar que o autor tinha ciência de todas as exigências suscitadas na contestação
quando foi oferecido o curso e quando da realização do vestibular. Não comprovou a ré a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
que determina o art. 373, II, do CPC.
Contudo, ainda que houvesse prova nesse sentido, seriam tais
exigências abusivas, conforme vem decidindo a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedidos de declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Aluna que
participou do programa "A Uniesp Paga". Pagamento do financiamento
do FIES que não foi efetivado, tal como prometido em oferta. Exigência
de excelência no rendimento escolar que é genérica e não pode ir de
encontro ao histórico escolar da autora, que revela que durante todo o
curso não apresentou nem sequer uma reprovação. Não se pode exigir
da aluna nota mínima de 3 (três) no ENADE, se sua pontuação é superior
à da média da própria instituição educacional. Danos morais não
caracterizados.
O
aborrecimento
decorrente
de
inadimplemento
contratual não implica, ordinariamente, dano moral. Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Estadual. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.(Ap. 1005230-26.2018.8.26.0438, rel. Mourão
Neto, j. 11/07/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DESCONSTITUTIVA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADESÃO AO PROGRAMA
"UNIESP PAGA". ADIMPLEMENTO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(FIES)
MEDIANTE
O
PREENCHIMENTO
DE
REQUISITOS
CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA
ALUNA
NÃO
EVIDENCIADO.
EXIGÊNCIA
GENÉRICA
DE
"EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR". CRITÉRIO SUBJETIVO.
APROVAÇÃO DA ALUNA EM TODAS AS MATÉRIAS. HISTÓRICO
ESCOLAR
SATISFATÓRIO,
SEM
QUALQUER
ANOTAÇÃO
DESABONADORA.
BOM
DESEMPENHO
ACADÊMICO
DEMONSTRADO. PORTARIA QUE ESPECIFICA NOTA MÍNIMA SETE
VIGENTE APÓS A ALUNA TER TIRADO AS ÚNICAS DUAS NOTAS
INFERIORES A SETE (6,5). COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA
CUMPRIU A EXIGÊNCIA DE TRABALHOS VOLUNTÁRIOS POR 6
(SEIS) HORAS SEMANAIS, POR MEIO DE DOCUMENTO EMITIDO
PELA ENTIDADE QUE RECEBEU A AUTORA PARA OS TRABALHOS
E POR MEIO DE RELATÓRIOS DE TRABALHOS SOCIAIS MENSAIS;
PROVA
DE
QUE
A
AUTORA
REALIZOU
OS
TRABALHOS
VOLUNTÁRIOS
EM
COOPERATIVA
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
AUSÊNCIA DE PROVA, PELA RÉ, DE QUE HAVIA ESPECIFICAÇÃO
QUANTO ÀS ENTIDADES EXCLUÍDAS DO TRABALHO SOCIAL.
VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA, PRÉVIA E
ADEQUADA DO CONSUMIDOR (ART. 6o, III, CDC). DEMONSTRAÇÃO,
PELA AUTORA, DE QUE NÃO CONSEGUIA CADASTRAR NO SITE DA
RÉ O COLÉGIO EM QUE REALIZOU OS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS.
DEVER DA RÉ DE ADIMPLIR O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, NOS
TERMOS DO CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO. DANO
MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À
HONRA, À BOA FÉ SUBJETIVA OU À DIGNIDADE DA PESSOA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUTORA FORMULOU PEDIDOS DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E POR DANO MORAL E
OBTEVE A PROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014364-76.2017.8.26.0482; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES ("A UNIESP Paga").
Controvérsia quanto ao cumprimento do contrato de garantia. Análise do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
recurso que, diante do teor da medida concedida, deve se limitar à
verificação da presença dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC,
pena de invasão indevida do mérito da demanda. Juntada de
documentação pelas partes, permitindo o exame adequado da questão
posta no âmbito do recurso, fazendo com que dela se colha a presença
dos requisitos ensejadores da concessão da medida antecipatória.
Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2250222-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Obrigação de fazer c.c. tutela antecipada e indenização por danos
morais. Prestação de serviços educacionais. Contrato FIES. R. sentença
de parcial procedência, com apelo só do Colégio requerido. Plena
aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6o, VIII. Requerido que não se
desincumbiu de apresentar fatos impeditivos, modificativos ou mesmo
extintivos do direito da aluna demandante. Intelecção do art. 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.
Nega-se
provimento.
(Ap.
1004083-07.2017.8.26.0597, rel. Campos Petroni, j. 13/11/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP
PAGA". RÉ QUE ASSUME O FIES DO ALUNO MEDIANTE O
CUMPRIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS. ALUNO QUE
DEVE MOSTRAR "EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO ESCOLAR".
AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. APROVAÇÃO DO ALUNO SEM
DEPENDÊNCIA
E
EXPEDIÇÃO
NORMAL
DE
SEU
DIPLOMA.
REQUISITO PREENCHIDO. A mera indicação de que o aluno deve
mostrar "excelência no rendimento escolar", não enseja a conclusão de
que a nota inferior a 7.0 (sete) o excluiria de tal condição, tendo em vista
que o contrato não define qualquer critério para o enquadramento do
aluno em tal definição. Critério puramente subjetivo adotado pela
instituição de ensino sem prévio conhecimento do aluno.
Inadmissibilidade. Aluno que obteve aprovação em todas as matérias
sem dependência, tanto que foi expedido seu diploma normalmente.
Requisito de "excelência no rendimento escolar" preenchido. Obrigação
da ré de cumprir o dever assumido de pagar o FIES do autor. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1007945-25.2017.8.26.0002;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2018; Data de Registro: 28/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESTABELECIMENTO DE ENSINO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
1. Prestação de serviços educacionais Obrigação de fazer ajuizada em
face de instituição de ensino de natureza privada
Competência da
Justiça Estadual. 2. Alegação de que a autora descumpriu a cláusula que
previa excelência no rendimento escolar. Falta de definição clara sobre o
conceito no contrato Ausência de justificativa para o descumprimento
da obrigação pela ré. 3. Negativação do nome da aluna pelo agente
financeiro - Dívida que deveria ter sido quitada pela ré - Transtornos que
ultrapassam o mero dissabor - Dano moral Ocorrência - Redução da
indenização Descabimento. 4. Ré que não poderá retirar o nome da
autora dos cadastros desabonadores, porque o registro foi lançado pelo
agente financeiro Obrigação afastada Permanência da obrigação de
comprovar essa retirada nos autos, porque decorrerá da quitação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
débito que incumbe à própria ré Provimento parcial. (TJSP; Apelação
1000813-91.2016.8.26.0602; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018)
Diante desse cenário, forçoso concluir que o autor faz jus ao
adimplemento do financiamento estudantil (FIES) pela ré, nos termos da oferta realizada.
Nesse sentido assim prevê o art. 30 do Código de Defesa do
Consumidor:
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado.
A hipótese dos autos, ainda, é contemplada pelo art. 35, I, do
mesmo diploma legal:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à
oferta,
apresentação
ou
publicidade,
o
consumidor
poderá,
alternativamente e à sua livre escolha:
I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia
eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e
danos.
Conforme leciona Maria Helena Diniz, consiste o dano moral “na
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial
contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a
liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou
nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange,
ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III)”.
Com relação aos honorários advocatícios, pretende a apelante a
fixação em R$ 1.000,00. Sem razão.
A fixação equitativa da verba honorária, resta reservada às
hipóteses previstas no parágrafo 3.o do art. 85 do CPC, bem como àquelas enquadradas
no parágrafo 8.o do mesmo texto legal, qual sejam, nas “causas em que for inestimável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”,
observando-se, igualmente, “o disposto nos incisos do § 2o”.
Assim, ressalvado posicionamento pessoal acerca do tema, mas
acatando o entendimento consolidado nesta 27.a Câmara de Direito Privado, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Declaração n.o 1131612-50.2014.8.26.0100/50000,
julgado em 25/09/2018, resta certo que “em se tratando de sentença condenatória, quer
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 quer sob a do Código de Processo Civil
de 2015, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos, em regra, com base no
valor (atualizado) da condenação, observados os limites de 10% e 20%, não sendo
cabível, pois, o arbitramento por apreciação equitativa”. 2
Na hipótese, os honorários foram fixados no limite mínimo legal,
de 10%, em consonância com os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
Não se verificando descumprimento contratual por parte do autor,
deve ser mantida a sentença que julgou procedente em parte o pedido.
No mais, desnecessária é a menção expressa aos textos de lei em
que se baseia o acórdão.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão
do tribunal de origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não,
obrigatoriamente, fundamentação legal, pois o STJ, bem como o STF, tem admitido o
prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 488792/RJ, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, DJe 10/03/2015).
2 Tb: Ap. 1053075-06.2015.8.26.0100, rel. Campos Petroni, j. 23/10/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1007919-50.2018.8.26.0565 - Comarca: São Caetano do Sul
Basta que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos
adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu
objetivo.
Desta forma, ainda que o recurso seja rejeitado, não se retira da
parte a possibilidade de interposição de recursos aos tribunais superiores, pois o
mencionado dispositivo legal consagra o que a doutrina e a jurisprudência intitularam de
“prequestionamento ficto”.
Face ao não provimento do recurso e ao disposto no artigo 85, §
11, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono do autor são
majorados para 11% do proveito econômico obtido por este.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator